Tribunal: TJBA
Processo: 8105920-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105920-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VANDERLAN OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO SUPERIORES À UMA VEZ E MEIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Vanderlan Oliveira Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de contrato bancário celebrado com a instituição financeira Apelada, referente a empréstimo consignado. O contrato, firmado em 19/03/2019 com a Prefeitura de Poções, previa juros de 1,89% ao mês e 25,19% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, segundo o BACEN, era de 1,64% ao mês e 21,61% ao ano.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à alegada abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada, com pedido de revisão contratual para adequação à taxa média de mercado.

III. Razões de decidir

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF.

A jurisprudência do STJ estabelece que a abusividade dos juros remuneratórios somente se configura quando a taxa contratada supera, ao menos, 1,5 vez a média de mercado aferida pelo Banco Central.

No caso, a taxa contratada não ultrapassou tal limite, razão pela qual não se reconhece abusividade.

A ausência de prova de vantagem excessiva ou de desequilíbrio contratual inviabiliza a revisão do contrato.

Mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. Não se configura abusividade na estipulação de juros remuneratórios quando a taxa contratada não ultrapassa 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. 2. A revisão judicial do contrato bancário exige demonstração de desequilíbrio contratual ou vantagem excessiva à instituição financeira."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV e V, 51, §1º; CC/2002, art. 421.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, REsp 1.927.809/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04.05.2021; Súmula 596/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível de n.º
8105920-03.2023.8.05.0001
da Comarca de Sa
lvador
, em que figuram como Apelantes e Apelados
VANDERLAN OLIVEIRA SANTOS

e
BANCO DO BRASIL S/A
, respectivamente.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
, e
o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA